Tribunal: TJES
Processo: 5000139-79.2018.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000139-79.2018.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRIGORIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000139-79.2018.8.08.0051

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
GRIGORIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO

RECORRIDOS:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

JUÍZO DE ORIGEM:
PEDRO CANÁRIO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GRIGORIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
em face da sentença constante no id. 4800725, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“[...] não restou comprovada a conduta omissiva específica ou genérica, nem o nexo causal entre ambos, ante a ausência de elementos probatórios suficientes a demonstrar a falha na prestação ou ineficiência do serviço.

[...]

Destarte, pelas provas carreadas ao bojo dos autos sub examine, verifica-se que o autor não se desincumbiu desse seu ônus processual para que pudesse lograr êxito em seu intento.

Assim, à míngua de prova favorável à parte autora, impõe-se a improcedência de sua pretensão.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência dos pedidos contidos na inicial.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões tempestivas, assim, recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (id. 4800033) e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (id. 4800728), solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Dessa forma, de acordo com o art. 99, § 2º do CPC/2015, verifico que o recorrente demonstrou a necessidade de assistência judiciária gratuita.

Defiro
, então, o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Em regra, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público, como é o caso da recorrida, é objetiva, ou seja, não depende da comprovação de culpa ou dolo (art. 37, § 6º, CRFB/1988).

No entanto, nos casos em que o prestador de serviços públicos deveria agir, mas não o faz, sendo omisso, a responsabilidade é subjetiva, sendo necessário comprovar que houve culpa (omissão por imprudência, imperícia ou negligência) ou dolo (intenção).

No caso dos autos o recorrente alega que sofreu um acidente de trânsito em decorrência de uma “poça de óleo” que havia na pista de rolamento, o que teria causado a derrapagem do veículo por ele conduzido, tendo este rodado na pista por vários metros.

Sustenta que, em razão do acidente, sofreu lesões na cabeça e no joelho, bem como prejuízos de ordem material (danos ao veículo) e moral.

Alega, ainda, que a recorrida foi omissa em seu dever de fiscalizar a via, razão pela qual deve responder de forma objetiva, uma vez que restaria configurada,
in casu
, a omissão específica.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos entendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar a omissão específica da recorrida, pois, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, não sendo possível, pelas provas juntadas aos autos “[...]
precisar o momento em que ocorreu o derramamento de óleo na pista por outro veículo, não é possível afirmar que a inércia da concessionária é a causa direta e imediata do não impedimento do evento.”

Da mesma forma não é possível afirmar que a suposta poça de óleo na pista de rolamento tenha, de fato, sido a causa determinante do acidente.

Destarte, coaduno com o entendimento da sentença no sentido de que as fotos juntadas aos autos (id. 4800688) não mostram a existência da alegada “poça de óleo”, não sendo possível sequer confirmar que as machas na pista sejam de óleo, tampouco que seriam capazes de gerar a derrapagem do veículo na forma alegada.

Não vislumbro, portanto, a demonstração do nexo de causalidade.

Assim, não havendo prova nos autos da omissão específica, tampouco do nexo de causalidade entre eventual omissão da recorrida e os danos causados pelo acidente, deve ser afastado o dever de indenizar.

Quanto ao pedido de reabertura da instrução probatória, ante a inexistência de perícia técnica, entendo que, igualmente, não merece provimento.

Primeiramente ressalto que
a prova técnica é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais,
o qual é norteado pelos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade tendo competência para julgar causas de menor complexidade (arts. 2º e 3º da Lei nº 9.099/95).

Neste sentido:

[...]

O artigo 3º da lei n.º 9.099/95 indica que os Juizados Especiais são competentes para o processamento e o julgamento das ações de menor complexidade.

A realização de perícia técnica torna a demanda complexa, razão pela qual a realização de perícia técnica especializada é incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

(TJ-ES - RI: 00120883520208080725, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Data de Julgamento: 18/08/2023, 3ª TURMA RECURSAL).

INCOMPETÊNCIA – PROVA PERICIAL PARA ANÁLISE DA REGULARIDADE DO SERVIÇO EFETUADO E COMPARAÇÃO COM O INSTITUÍDO EM CONTRATO – PROVA A CARGO DA PARTE AUTORA FACE A EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO- - JUIZADOS ESPECIAIS INCOMPETÊNCIA NECESSIDADE DE
PROVA PERICIAL INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DA LEI N. 9.099/95

EXTINÇÃO EX OFFICIO CELERIDADE E INFORMALIDADE. Incidência dos enunciados 35 e 36 deste 4º Colégio Recursal da Capital A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.
Não se admite prova pericial nos processos de competência do Juizado Especial Cível.
Vislumbrando a necessidade de realização de perícia, não há possibilidade de admissão da lide. Extinção. Recurso prejudicado. (TJ-SP - RI: 10116436220198260004 SP 1011643-62.2019.8.26.0004, Relator: Sidney Tadeu Cardeal Banti, Data de Julgamento: 09/05/2022, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/05/2022).

Ademais, o pedido se mostra inoportuno, haja vista que
o momento para requerer a produção de provas esgotou-se na audiência de instrução e julgamento, quando as partes afirmaram não haver mais provas a serem produzidas conforme Termo de Audiência constante no id. 4800721.

Decerto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, em momento oportuno para requerer a produção de provas, manifesta-se no sentido de não haver mais provas a produzir, pleiteando, posteriormente, a prova pretendida em fase recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)